Tribunal: TJMT
Processo: 1027555-55.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027555-55.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO), ANTONIA EMIDIO GUIMARAES - CPF: 229.713.511-49 (AGRAVANTE), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ADRIANO FERREIRA - CPF: 014.534.511-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDO. EMBARGOS ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento, sob o argumento de omissão quanto à condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas processuais. A embargante sustenta que efetuou o devido recolhimento dessas despesas e requer a correção da decisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à obrigação da parte sucumbente de reembolsar as custas processuais pagas pela embargante.

III. Razões de decidir

O artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que, realizada a substituição de parte no polo passivo, o autor deve reembolsar as despesas processuais e pagar honorários ao procurador do réu excluído.

O acórdão embargado condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mas não se manifestou sobre o reembolso das custas processuais.

A omissão identificada configura vício sanável por meio dos Embargos de Declaração, nos termos da jurisprudência consolidada, que admite o saneamento de omissões para garantir a integralidade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

O reembolso das custas processuais é devido quando há substituição de parte no polo passivo, nos termos do artigo 338, parágrafo único, do CPC.

A omissão em decisão judicial quanto ao reembolso de custas caracteriza vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 338, parágrafo único; CPC, art. 85, § 8º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Antônia Emidio Guimaraes contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto à condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas processuais, visto que estas foram devidamente recolhidas pela embargante. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não manifestou quanto à condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas processuais, visto que estas foram devidamente recolhidas pela embargante, tendo este relator apenas manifestado acerca dos honorários de sucumbência.

Com razão. O artigo art. 338, parágrafo único, do CPC, dispõe que,
“Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8º”
.
(grifei)

No caso, pleiteia o Acórdão recorrido foi provido, à unanimidade, condenando a autora, ora embargada, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, nada falando sobre o reembolso das custas processuais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração,
para sanar a omissão ocorrida no v.acórdão
,
fazendo constar na parte dispositiva o reembolso das custas processuais
, cuja redação ficará nos seguintes termos,
verbis
:

“Por fim, considerando o valor dado a causa, em observância ao disposto no artigo 338, paragrafo único, do CPC, condeno a autora, ora agravada
, ao reembolso das custas processuais
e ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC”.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025